Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723582-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIR LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALMIR LOPES DE OLIVEIRA em face do acórdão em ID 15426404, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 7 de maio de 2020 17:01:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador